Tribunal: TJPA
Processo: 0007608-62.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007608-62.2018.8.14.0031

APELANTE: WENDEL DE JESUS MOTA FERREIRA, DAISY DO ESPIRITO SANTO CUNHA, KEULE DA SILVA FARIAS, ELANE CRISTINA DE SHARJA GARCIA, DARLENE GONCALVES ALMEIDA, LUCIMADISON LAURINHO GOMES, ALESSANDRA CORREA DE CARVALHO, ROGERIO SANTOS DOS SANTOS, JULIELSON PINHEIRO GOMES, CLEICIANE SOUZA DA COSTA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, PREFEITA MUNICIPAL DE MOJU, SRA. MARIA NILMA SILVA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Após análise dos autos se constatou que a convocação realizada por intermédio do Decreto nº 024/2018 – PMM/PA, de 27 de junho de 2018, versava sobre apresentação de documentos e consequente nomeação. É importante frisar que esse ato convocatório foi subscrito pelo prefeito interino do Município de Moju.

2. Diversamente do que fora sustentando pelos apelantes a suspensão das convocações informadas acima, efetivada pelo Ato Administrativo nº 001/2018, contou sim com respectiva motivação. A suspensão decorreu da necessidade de averiguar a documentação do certame pela nova gestão.

3. Há nos autos, ainda, cópia do Parecer Jurídico elaborado conjuntamente pela Assessoria Jurídica e Consultoria Jurídica municipais mencionando existência de vício na realização do Concurso Público em questão, consistente na ausência de lei disciplinando a criação das vagas no quadro de funcionalismo municipal, motivo pelo qual o Grupo de Trabalho (Decreto 053/2018), a unanimidade, opinou pela declaração de nulidade do referido concurso.

4. Quanto ao alegado surgimento de novas vagas decorrente de contratações temporárias é cediço, porém, que nesse regime de recrutamento o agente exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

5. Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação majorando os honorários de sucumbência nos termos do voto da Relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007608-62.2018.8.14.0031

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTES: WENDEL DE JESUS MOTA FERREIRA e OUTROS

ADVOGADA: RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA (OAB/PA 4.550)

APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO: GABRIELA PEREIRA LIRA (OAB/PA 17.448)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança aos impetrantes, os quais questionavam ausência de nomeações referente ao Concurso Público nº 001/2016.

Em necessária síntese, os apelantes aduziram que embora tenham figurado no cadastro de reserva o município contratou servidores temporários em número expressivo. Mencionaram que suas convocações foram anuladas sem qualquer fundamentação.

Requereram o conhecimento e provimento deste apelo para reformar a sentença consoante os fundamentos acima expostos.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Na petição inicial os impetrantes aduziram que foram aprovados no referido certame sendo convocados, porém após a posse da nova gestora sua Secretária de Administração instituiu o Ato Administrativo nº 001/2018 anulando o Decreto nº 24/2018, suspendendo a mencionada convocação. Mencionaram, ademais, terem sido realizadas contratações temporárias.

Defenderam, portanto, a nulidade do ato administrativo que sustou a posse considerando que as aprovações ocorreram dentro do quantitativo de vagas ofertadas.

Após análise dos autos se constatou que a convocação realizada por intermédio do Decreto nº 024/2018 – PMM/PA, de 27 de junho de 2018, versava sobre apresentação de documentos e consequente nomeação. É importante frisar que esse ato convocatório foi subscrito pelo prefeito interino do Município de Moju (ID 2505691 – Pág. 17).

Diversamente do que fora sustentando pelos apelantes a suspensão das convocações informadas acima, efetivada pelo Ato Administrativo nº 001/2018 contou sim com respectiva motivação, senão vejamos:

“A Secretaria Municipal de Administração abaixo assinada, no uso das atribuições legais nos termos do que dispõe a Lei Orgânica Municipal e as leis ordinárias:

CONSIDERANDO: que ao assumir a gestão em 11.07.2018 encontrou prédio ao prefeitura sem as mínimas condições física e estrutural;

CONSIDERANDO mais que sequer servidor dispõe a Secretaria de Administração neste momento de posse e início de gestão:

AINDA, a necessidade de controlar o manuseio de documentação ao Concurso Público 001/2016
:

RESOLVE:

Art. 1º - Fica suspenso o cumprimento dos Decretos nº 021 e 024/ de 2018 pelo prazo de 30 dias.

Parágrafo Único - a suspensão do cumprimento aos Decretos acima indicados ocorrerá entre os dias 11.07.2018 a 10.08.2018.

Art. 2º - Nesse período a Procuradoria Municipal, com suporte da controladoria e Secretaria Municipal de Administração apresentarão relatórios com diagnostico do concurso público em questão.

Art. 3º - O relatório será submetido à apreciação da Exma. Prefeita de Moju a qual decidirá as medidas que serão adotadas.

Art. 4° - Fica igualmente suspenso todos os demais atos relativos ao Concurso Público n° 001/2016.

Art. 5º - Este ato Administrativo tem vigência a partir de 11.07.2018, suspensas as disposições em contrário.”
(ID 2505691 – Págs. 21 a 22)

A suspensão decorreu da necessidade de averiguar a documentação do certame pela nova gestão.

Há nos autos, ainda, cópia do Parecer Jurídico elaborado conjuntamente pela Assessoria Jurídica e Consultoria Jurídica municipais mencionando existência de vício na realização do Concurso Público em questão, consistente na ausência de lei disciplinando a criação das vagas no quadro de funcionalismo municipal, motivo pelo qual o Grupo de Trabalho (Decreto 053/2018), a unanimidade, opinou pela declaração de nulidade do referido concurso (ID 2505691 – Pág. 38) .

Ficou claro, portanto, que o ato administrativo contou com a necessária motivação, razão pela qual não prospera a alegação de nulidade.

Quanto ao alegado surgimento de novas vagas decorrente de contratações temporárias é cediço, porém, que nesse regime de recrutamento o agente exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

Nesse sentido trago o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de contratação por tempo determinado. Esses servidores exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional.”
(Direito Administrativo. Editora Atlas, 23ª edição, 2010, p. 520).

A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados além do quantitativo de vagas ou a existência de cargos efetivos vagos. Nesse sentido trago julgados do STJ:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

***

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO QUE, PARA FICAR CONFIGURADA, EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE OS TEMPORÁRIOS FORAM ADMITIDOS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS VAGOS, EM DETRIMENTO DOS APROVADOS NO CONCURSO.

1. Candidato aprovado em concurso público além do número de vagas oferecido no edital adquire o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação, na hipótese em que a administração, no prazo de validade do certame, havendo cargos efetivos a preencher e estando evidenciada a necessidade dos serviços, promove contratação temporária de funcionários para o desempenho de atribuições próprias desses cargos, em detrimento dos aprovados no certame. Precedentes.

2. No caso examinado nos autos, não há falar em preterição, porquanto a contratação questionada pelas recorrentes deu-se em caráter precário e temporário, não tendo sido apresentada nenhuma prova da existência de novos cargos efetivos vagos, na Secretaria Regional de Diamantina, além daqueles três oferecidos no concurso de 2005, que foram preenchidos em estrita obediência à ordem de classificação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014)

É relevante adensar, nas informações prestadas ficou consignado que as aprovações dos impetrantes se deram além do quantitativo de vagas ofertadas. Os impetrantes, todavia, sequer juntaram aos autos cópia do edital de abertura do certame tornando, assim, necessária a realização de dilação probatória incompatível com o rito processual específico da ação mandamental.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego
provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022